Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744610-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65293854), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão ID de origem 208980189 que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da obrigação de fazer c/c cumprimento de garantia contratual n.o 0716270-95.2024.8.07.0018 movida contra CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o Contrato no 106/2020-SES/DF, firmado entre esta Secretaria e a empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA, para a construção de unidade de atendimento hospitalar na cidade de Ceilândia, voltado ao atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19. O Distrito Federal, alegando falhas na obra, ajuizou ação buscando compelir a empresa requerida Contrarpp Engenharia Ltda à realização de reparos urgentes no hospital, cuja decisão inicial indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] O autor pretende impor à ré uma obrigação de fazer consubstanciada na prestação de serviço, porém não é possível, nesta fase de cognição sumária verificar se todos os defeitos apontados no relatório de vistoria (ID 208951550 - Pág. 162) decorrem de falha na edificação ou em razão do uso. O relatório de ID 208951550 - Pág. 162 é de 12/6/2024 e o de ID 208951550 - Pág. 163, de 16/2/2024, portanto, verifica-se que o réu demorou meses para ajuizar esta ação, logo, não se justifica a imposição da obrigação pretendida sem o devido contraditório. Praticamente todos os documentos anexados aos autos foram produzidos pelo réu e há apenas um documento da ré (ID 208951550 - Pág. 101), sem data, e que apesar de ser excessivamente lacônico, informa que alguns defeitos decorreriam do uso. Nos referidos relatórios há indicação dos defeitos e da gravidade deles, mas nada que indique a impossibilidade da manutenção das atividades do hospital. Não há nada que comprove que os reparos necessários, vários de natureza estrutural, podem ser corrigidos no prazo de 3 (três) meses como pretendido pelo autor. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.” Inconformado, o Distrito Federal interpõe agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, denunciando o descumprimento do contrato por parte da empresa de engenharia que, após a conclusão da obra, se recusou a reparar diversos vícios estruturais e operacionais que, segundo alega, comprometem a segurança e funcionalidade da unidade, conforme apontado em relatórios de vistoria anexados aos autos de origem. Pontua que, pelo Contrato Administrativo no 106/2020, a empresa se comprometeu a entregar uma obra sólida e segura, sendo responsável por todos os vícios e defeitos durante o período de garantia legal, de acordo com o art. 618 do Código Civil e o art. 66 da Lei no 8.666/93. Narra que o pedido de tutela de urgência visava a garantir que a empresa contratada iniciasse imediatamente os reparos, fixando o prazo de três meses para conclusão. Tece arrazoado, colaciona jurisprudência e arquivos em imagens, subsidiando a tese, pugnando pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que a empresa inicie imediatamente os serviços de reparo. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. De início, verifico que no preâmbulo recursal o agravante pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. No entanto, observo que o requerimento se revela como pedido de antecipação de tutela, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar a decisão agravada a fim de ver a pretensão inicial reconhecida de modo a obter a tutela de urgência que lhe foi negada pela decisão inaugural, ora agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade contratual decorrente da empreitada consistente na prestação de serviço de reparos em edificação hospitalar pública, por suposta infringência ao art. 618 do Código Civil e o art. 66 da Lei no 8.666/93. O Agravante (Distrito Federal) aduz que a ação foi movida tendo por base o Contrato Administrativo no 106/2020, visando à imposição de obrigação da empresa contratada nos reparos necessários para corrigir falhas decorrentes da obra mal executada, afirmando, para tanto, que o pedido de tutela de urgência visava garantir a imediata execução dos reparos, com prazo de três meses para conclusão. Após consulta aos autos na origem, verifico que a empresa requerida, devidamente citada, apresentou defesa na forma de contestação (ID de origem 213357577), juntando documentos e destacando que a vistoria no empreendimento foi realizada em 15/09/2023, ou seja, há quase 4 anos da contratação e 3 anos da entrega da obra. A empresa contestante/agravada destacou que os problemas encontrados na vistoria resultam do mau uso e da própria deterioração pelo decurso do tempo, e afirmou que, mesmo não havendo qualquer obrigação contratual, promoveu a manutenção dos serviços (ID de origem 213357580), em respeito ao princípio da boa-fé contratual e da cooperação com o Poder Público. A empresa de engenharia, por meio dos relatórios anexados, descreve os defeitos encontrados e sua gravidade, mas alega que não há prejuízo de continuidade das atividades do hospital (ID de origem 213357580), bem como não existir qualquer comprovação de que os reparos necessários, muitos de natureza estrutural, possam ser realizados no prazo de três meses, como requerido pelo Agravante. Pois bem. Cotejando as narrativas até então empreendidas pelas partes litigantes, observo que logo após a conclusão das obras foi emitido o Termo de Recebimento Definitivo (ID 213357578), por meio do qual a Comissão de Recebimento de Obras e Serviços da SES/DF atestou que a construção foi entregue de acordo com as especificações contratuais e sem quaisquer pendências. Entrementes, o Agravante (DF), ao que consta dos autos, reportou à empresa de engenharia, mais de 2 anos após a conclusão dos serviços, que foram encontrados supostos problemas na obra (ID 213357579), o que leva à impressão inicial de que a Administração Pública ajuizou a presente ação muito tempo depois do recebimento da empreitada, o que, em princípio, fulmina o requisito da urgência no pleito. Noutro ponto, a presente ação baseia-se em relatórios de vistoria apresentados unilateralmente pela Administração Pública, apontando defeitos na obra executada pela empresa requerida. E do que se percebe nos autos, ao menos, nesta fase não exauriente, é que tais documentos foram produzidos sem a participação da contratada, o que, em tese, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a lisura processual e a validade da prova. Todavia, o processo ainda se encontra na fase inicial, caminhando para a instrução, porquanto houve apenas a recém defesa apresentada pela empresa contratada, o que impende afirmar que os autos caminham para a formação de conteúdo probatório, com a materialização do pleno contraditório. Com esse panorama, precipuamente por estar na fase de cognição sumária, não encontro elementos suficientes para concluir se os defeitos apontados pelo Agravante decorrem efetivamente de falhas na edificação e/ou do uso contínuo, ou mesmo da falta de manutenção adequada. Dessa forma, e na ausência de elementos suficientes para demonstrar a urgência da medida e a necessidade de reparos imediatos, sem o completo amadurecimento do amplo e devido contraditório, não vejo como impor à empresa contratada a obrigação de fazer consistente na execução imediata dos reparos pleiteados. Com essas considerações, não há como acolher, de início, as razões expendidas pelo Agravante por não preencherem os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC, também não estão presentes, carecendo o recorrente da probabilidade do direito invocado. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições que devem coexistir para a concessão da tutela ora requerida. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator